Tribunal: STF
Processo: RHC 246834
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adair Jose da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 910.129/DF.



    Colho a ementa do acórdão impugnado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. APELAÇÃO JULGADA EM 2014. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus em virtude da operação da preclusão, considerado o decurso de longo período entre a sessão de julgamento da apelação criminal contestada no writ, ocorrida no ano de 2014, e o protocolo da inicial em 29/4/2024. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer falha ocorrida no acórdão impugnado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, operada na espécie. 



    3. Agravo regimental desprovido. (eDOC 48).



    O habeas corpus foi desprovido. 



    Neste recurso, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou jurisprudência da Corte, que, “no âmbito jurisprudencial tem-se aceitado o Habeas Corpus como uma espécie de substitutivo da revisão criminal, desde que se trate de decisão manifestamente ilegal ou teratológica” (eDOC 52, p. 11).



    Entende, dessa forma que “o lapso temporal não constitui impedimento para o reconhecimento de uma evidente ilegalidade” (eDOC 52, p. 11).



    Superada essa questão, o recorrente passa a sustentar a presença de ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena que culminou na não aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.



    Alega que “se extrai do ato coator então impugnado via habeas corpus, o tráfico privilegiado foi afastado por uma suposta dedicação do paciente à atividade criminosa” (eDOC 52, p. 11). 



    Afirma que “na sentença, adotada per relationem, como razões de decidir do Ato Coator, o Juiz optou por não aplicar o benefício do artigo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, justificando que as interceptações telefônicas indicariam que o réu seria um criminoso dedicado ao tráfico de drogas”, mas que, porém, “a fundamentação adotada é completamente contrária à jurisprudência do STJ e STF, especialmente considerando-se o fato de que foi reconhecido que o paciente era primário e com bons antecedentes, sem nunca ter sequer respondido a qualquer outro delito de tráfico de drogas, ao mesmo tempo em que foi absolvido do delito de associação ao tráfico por não existirem provas suficientes de outras práticas de tráfico de drogas” (eDOC 52, p. 12).



    Requer “seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e provido, para, liminarmente, determinar a aplicação do privilégio legal em seu patamar máximo, especialmente em razão da natureza da droga, bem como pelo fato de que sua quantidade já foi utilizada para exasperar de maneira desproporcional a pena-base. Não sendo o caso de concessão da liminar alhures requerida, o que não se espera em razão da jurisprudência da Corte, requer-se, também em sede liminar, seja suspenso o mandado de prisão até o julgamento definitivo do presente Recurso Ordinário” (eDOC 52, pp. 17-18).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, é preciso pontuar que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ordem de habeas corpus pode ser concedida mesmo em face da coisa julgada, quando manifesta sua ilegalidade. Neste sentido: HC 193.877 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC 177.602 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.2.2020; HC 187.468, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020; e HC 233.128 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou o entendimento de que a revisão criminal, que não possui natureza recursal, é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 2. Inocorrência de hipótese excepcional de superação do entendimento jurisprudencial para desconstituir a coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido”.



    Superada essa questão, porém, tenho que inexiste qualquer teratologia no acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que viabilizasse a concessão da ordem.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do decisum:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LAD. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AFASTADA. INTERCEPTEÇÃO TELEFÔNICA - REGULARIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA - PENA-BASE - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - SANÇÃO REDIMENSIONADA. REGIMEFECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Se é investigada uma remessa ao Distrito Federal de específico carregamento de drogas, o qual foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (CORD - Coordenação de Repressão à Drogas), resta caracterizado o transporte interestadual de drogas, sobretudo se não há elementos para caracterizar outros delitos de competência da Justiça Federal. 



    As conversas interceptadas noutra investigação, a organização dos envolvidos, a alteração do número de telefones, a dificuldade na colheita de provas, máxime por tratar-se de tráfico interestadual em ambiente hostil e a apreensão de grande quantidade de entorpecene demonstram a necessidade da interceptação telefônica e autorizam a prorrogação da interceptação telefônica, nos termos da Lei 9.296/96. Se há observância dos requisitos delineados no artigo 10, inciso II, da Resolução 59 do CNJ, e do artigo 5º, da Lei 9296/96, rejeita-se a preliminar de nulidade da interceptação. 



    A extrapolação do prazo previsto no art. 4º, § 2º, da Lei 9.296/96, por si só, não induz à conclusão de que a medida deferida era desnecessária, uma vez que pode ser requerido esclarecimentos, manifestação do Parquet ou outras providências pertinentes. Portanto, a inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para análise do pedido, per si, não enseja nulidade processual, desde que seja justificado. 



    Se a prova dos autos dá conta de que os réus transportaram entorpecentes, imperiosa é a condenação pelo art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. Atento ao comando inserto no artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena redimensiona-se a pena inaugural. 



    As circunstâncias judiciais, a quantidade de droga apreendida e o fato de a droga ter sido transportada por muitos estados demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa, razão pela qual se reputa escorreita a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, artigo 33, da LAD. 



    (...)



    Caberá ao julgador, na análise do caso concreto, aferir as circunstâncias e condições do acusado para a fixação do regime adequado, pautando-se em elementos concretos e individualizados.



    (...) 



    Por fim, os réus não fazem jus à redução de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei '11.343/2006. Embora sejam primários e não haja provas de que integrassem organização criminosa, o benefício previsto pelo legislador evidentemente se destina aos pequenos traficantes, que normalmente levam a efeito condutas que impõem menor risco à ordem e à saúde públicas. Assim, tendo em vista a relevante quantidade de entorpecentes transportada e o alto grau de organização demonstrado, não há que falar na incidência da causa de diminuição de pena" (eDOC 7).



    Como se vê o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que o réu se dedicava a atividade criminosa em decorrência das “circunstâncias judiciais, a quantidade de droga apreendida e o fato de a droga ter sido transportada por muitos estados”, ressaltando o “alto grau de organização demonstrado” nas operações criminosas, tendo, inclusive, pontuado que “o benefício previsto pelo legislador evidentemente se destina aos pequenos traficantes, que normalmente levam a efeito condutas que impõem menor risco à ordem e à saúde públicas”.



    É certo que o afastamento do redutor, ao contrário do que alega o recorrente, não está fundamentado apenas nas interceptações telefônicas, mas em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do recorrente ao crime.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    O recorrente preenche três requisitos: é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.



    O quarto requisito não foi preenchido, porquanto a acusação comprovou a dedicação do recorrente a atividades criminosas.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente